Tribunal: STF
Processo: AI 729424
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EQUÍVOCO DA SECRETARIA A RESPEITO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE NÃO CONFIGURA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. 




  
1.  Acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes excepcional efeito infringente, para tornar sem efeito a decisão que não conheceu do agravo regimental, diante da manifesta tempestividade do citado recurso. 
2.  A ofensa aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, se existente, seria, segundo entendimento deste Supremo Tribunal, meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 
3.  Decisão fundamentada contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao artigo 93, IX, da CF. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.